Tribunal: STF
Processo: RE 100182
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-21
Data de publicação: 1983-06-21

Ementa:
1.DIREITO DO TRABALHO. DURAÇÃO NORMAL DO TRABALHO E HORAS
EXTRAORDINARIAS.
2.O DIREITO DO EMPREGADO DE INCORPORAR AO SEU SALARIO HORAS
EXTRAORDINARIAS, DEPOIS DE SUPRIMIDAS PELO EMPREGADOR, NÃO ABRANGE
AQUELAS QUE EXCEDEM AO MAXIMO PERMITIDO EM LEI.
3.RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER A
DECISÃO DO EG. TRIBUNAL REGIONAL, QUE REDUZIU PARA DUAS POR DIA AS
HORAS EXTRAORDINARIAS NO SALARIO.